Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-90.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001162-90.2010.8.14.0009

APELANTE: FRANCISDALVA ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROVIMENTO. 2) DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUMENTO DA FRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 4)
EX OFÍCIO:
CORREÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. O procedimento afeto ao tráfico de drogas apresenta a peculiaridade de notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia e, após, o recebimento da denúncia será efetuado (art. 55 c/c art. 56 Lei nº 11.343/06). Sendo a pena fixada em 03 anos e 04 meses, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, IV do CP, a prescrição opera-se em 08 anos e, não tendo transcorrido este lapso temporal entre nenhum dos marcos interruptivos, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;

2. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento e o próprio entorpecente apreendido, tudo aliado a apreensão de dinheiro fracionado, não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio espúrio.

3. Com a aplicação do efeito devolutivo da Apelação e do princípio do
nom reformatio in pejus
, imperioso se manter a decisão do MM. Juízo
a quo
para aplicar o tráfico privilegiado, na fração de 1/3, diante da superveniência de condenação transitada em julgado por outro processo de tráfico de drogas;

4. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, sendo esta reduzida na 3ª fase da dosimetria, também deve ser redimensionada a pena de multa;

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa para 333 dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISDALVA ROSA DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0001162-90.2010.8.14.0009, que a condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 03 anos, 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 500 dias multa, fixado em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 9585724 - Pág. 1 a 8, Num. 9585725 - Pág. 1 a 2), a apelante pleiteia pelo reconhecimento da extinção de sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, art. 109, IV c/c art. 110, §1º, ambos do CP. Subsidiariamente, requer a absolvição, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, considerando não ter sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente. Por fim, pugna pela alteração da dosimetria, com aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9585725 - Pág. 4 a 10, Num. 9585726 - Pág. 1 a 6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram por prevenção, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11716730 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença Num. 11881724 - Pág. 1 a 5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA:

A apelante sustenta que os fatos ocorreram em
12/02/2010
e o Julgador teria recebido a denúncia em
19/05/2010
(Num. 9585680 - Pág. 1), prolatando a sentença em
21/04/2020
, concluindo pela necessidade de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença, vez que a pena foi fixada em 03 anos e 04 meses, culminando no prazo prescricional de 08 anos a ser verificado entre os marcos interruptivos. Sem razão a recorrente!

Adianto que a Lei nº 11.343/06 apresenta rito processual próprio e, diante do previsto nos artigos 55 e 56, seus processos apresentam a peculiaridade de, antes do recebimento da denúncia, o Julgador determinar a notificação do acusado para apresentar defesa preliminar. Compulsando-se os autos, observo que, em
19/05/2010
(Num. 9585680 - Pág. 1) o Julgador determinou a notificação da acusada, sendo a denúncia recebida na decisão Num. 9585693 - Pág. 9, em
25/08/2017.
Assim, considerando que entre os marcos interruptivos não se operou o prazo de 08 anos entre nenhum deles, afasto a prescrição aventada pela defesa.

02.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA:

Ab initio,
a apelante requereu a sua absolvição, em razão da ausência de provas da traficância, considerando que inexistiram provas acerca da destinação mercantil do entorpecentes localizado na sua casa, bem como afirmou que, posteriormente, descobriu que o entorpecente pertencia ao seu cunhado.

Sem razão a defesa. Os policiais que atuaram no flagrante foram enfáticos em afirmar que, no dia
12/02/2010,
estavam em cumprimento de mandado de prisão contra algumas pessoas envolvidas em crimes relacionados a depredação do patrimônio público, quando adentraram na residência da ré, que estava, juntamente com seu marido tetraplégico, assistindo televisão, oportunidade em que localizaram um pote de margarina contendo 40 petecas de pasta base de COCAÍNA e R$180,00 em notas de 10 e 2 reais, sendo a ré presa e, concedida sua liberdade provisória em 26/03/2010 (Num. 9585594 - Pág. 7).

Usufruindo da sua liberdade, em
14/08/2010
, foi localizado na casa da ré uma sacola plástica contendo 770g de barrilha, 166g de pasta base de cocaína, 1 tubo com pólvora, 3 cartuchos para espingarda calibre 38, 10 espoletas e cerca de 250 gramas de chumbo, sendo por tais fatos, a ré e seu marido Antônio Dedson Santos Moraes, condenados por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0002912-43.2010.814.0009.

Destaco que a tese sustentada pela defesa atinente ao desconhecimento da existência do entorpecente não possui o condão de afastar a imputação do crime de tráfico, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A acusada foi condenada por ter incorrido na modalidade de
“ter em depósito e guardar
” substância entorpecente e, em que pese a ausência de prisão em flagrante no momento da comercialização, os fatos, por si sós, denotam a recorrência na traficância, seja pela quantidade de drogas apreendidas (40 petecas), seja pela sua forma de acondicionamento, por estavam todas fracionadas e embaladas para difusão ilícita. Além disso, o dinheiro apreendido, se apresentava de forma compatível com a comercialização e, o local onde a droga foi apreendida (de fácil acesso) não deixa dúvidas sobre o seu conhecimento acerca da existência do entorpecente.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade da ré e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-la pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

03.

DOSIMETRIA: FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Alternativamente, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado a ré, no seu grau máximo de redução, considerando a sua primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade laboral, bem como diante da ausência de fundamentação para fixação de valor abaixo do mínimo legal.

A aplicação da benesse em voga, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais especificamente: 1) ser o agente primário e ter bons antecedentes; 2) não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas e 3) não haver demonstração de integrar organização criminosa.

No caso em comento, o benefício lhe foi concedido sem que o Julgador fundamentasse a fração utilizada, ferindo ao disposto no art. 98, IX da CF/88, contudo, com aplicação do efeito devolutivo da apelação, diante do trânsito em julgado da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas na ação penal nº 0002912-43.2010.814.0009
[1]
, entendo que a fração mostra-se, inclusive, benevolente ao caso, pois após meses de sua soltura, novamente foram encontrados, em sua residência, entorpecentes e outros elementos que, inclusive, denotariam a dedicação a atividade criminosa. Com espeque no princípio do
nom reformatio in pejus,
pelos fundamentos retro mencionados, mantenho a fração de 1/3 quanto ao tráfico privilegiado.

D
e ofício, corrijo
[2]
o
quantum
fixado atinente a pena de multa, considerando que o julgador aplicou a causa de diminuição e reduziu a reprimenda corporal em 1/3, contudo, não efetuou sua aplicação relativamente a pena pecuniária, razão pela qual reduzo a pena para 333 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa para 333 dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EXECUTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIDA FUNDADA NA JUSTA CAUSA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE EM PRÁTICA DELITIVA DE MESMA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – No caso, foi legítima a atuação dos policiais militares que, mesmo sem mandado de prisão, executaram o flagrante no interior da residência do acusado, especialmente porque agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. Precedentes. III – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV –
O processo indicado pela Magistrada de primeiro grau para negar a minorante, de fato, é decorrente de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal ora questionada. Embora esse registro criminal não possa ser utilizado como mau antecedente, tampouco como reincidência, não há impedimento para que seja apontado como prova da dedicação do acusado à infração penal de mesma espécie
. V – A alegação de que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal denota o nítido propósito de rediscutir os fatos e provas da causa, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 182411 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 24-04-2020

PUBLIC 27-04-2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. 1. Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.431.091/SP, a Terceira Seção concluiu que o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Assim, a orientação desta Casa permite a consideração de condenações por fatos posteriores como elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.758.144/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 9/11/2018.)

[2]
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 (...)
2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 (...) 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Belém, 22/11/2023